Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-58.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001222-58.2018.8.14.0017

APELANTE: FERNANDO MACHADO DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). REPARAÇÃO INTEGRAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Apelação Cível interposta por particular em face de sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, em razão da construção de uma represa em nascente localizada em Área de Preservação Permanente (APP), sem a devida licença ambiental.

2. A Tese Recursal. O apelante sustenta, em síntese, que a reparação do dano ambiental deve ocorrer prioritariamente
in natura
(recuperação da área), sendo a indenização pecuniária medida subsidiária e não cumulativa. Alega, ainda, a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais coletivos (R$ 50.000,00). Pleiteia, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se, em matéria de dano ambiental, a obrigação de reparar
in natura
a área degradada afasta a possibilidade de sua cumulação com a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos; e (ii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, sendo desnecessário a aferição de culpa. A pretensão de reparação do dano, ademais, é imprescritível, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visando à proteção das presentes e futuras gerações.

5. O princípio da reparação integral do dano ambiental (
restitutio in integrum
) impõe a restauração do bem lesado ao seu estado anterior (obrigação de fazer), mas também a compensação pela privação temporária de suas funções ecológicas (dano interino) e pelos danos cuja recuperação plena é inviável (dano residual). Assim, as obrigações de fazer e de indenizar são complementares e cumuláveis, não configurando
bis in idem
, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 629 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O dano moral coletivo transcende a esfera individual, caracterizando-se pela lesão a valores de uma comunidade e pelo sentimento de repulsa e indignação gerado pela conduta ilícita. A agressão a um bem ambiental de uso comum do povo, como uma Área de Preservação Permanente, configura dano moral coletivo de natureza presumida (
in re ipsa
), que gera o dever de indenizar independentemente da prova de sofrimento da coletividade.

7. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado a título de dano moral coletivo, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A conduta do apelante é de extrema gravidade, pois o represamento de uma nascente compromete todo o curso d'água disponibilizado à população residente que depende desse recurso, bem como afetando o ecossistema local e o abastecimento de outras comunidades. O montante cumpre, assim, a dupla função da sanção: compensatória e, principalmente, punitivo-pedagógica, a fim de desestimular a prática de novos ilícitos ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido para manter integralmente a sentença condenatória. Pedido de gratuidade da justiça deferido em favor do apelante.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e imprescritível, impondo ao poluidor o dever de reparação integral, o que admite, nos termos da Súmula nº 629 do STJ, a cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com a de indenizar os danos materiais e morais coletivos.

2. A lesão a Área de Preservação Permanente (APP) configura dano moral coletivo
in re ipsa
, cujo valor indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.”.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 225, § 3º; CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 1º; CDC, art. 6º, VI; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020 (Tema 999); STJ, Súmula nº 629; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.877/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp n. 1.975.305/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 21.05.2025; STJ, REsp n. 1.473.846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.02.2017; STJ, REsp n. 1.303.014/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.12.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0002107-82.2018.8.14.0046, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002225-91.2018.8.14.0035, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juiz Convocado

Álvaro
José Norat de Vasconcelos,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO DR. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FERNANDO MACHADO DA SILVA
contra Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

“ (...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará, na petição inicial, para condenar o Requerido Fernando Machado da Silva a:

1. Pagar verba indenizatória de caráter patrimonial (dano material), a título de reparação pelos danos ambientais causados por sua conduta, em valor a ser valorado em fase de liquidação de sentença;

2. Pagar verba indenizatória a título de dano moral, que, à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, arbitro no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinada ao Fundo de Reparação do Meio Ambiente.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do CPC.

Após o trânsito em julgado, encaminhem os autos ao Ministério Público para fiscalizar o cumprimento da obrigação.

(...) “

Em suas razões recursais (Id nº27406947), o recorrente alega que o litígio fora ajuizado pelo Ministério Público após a instauração de Notícia de Fato nº 30/2017/2ªPJCA para apuração de denúncia sobre a construção de uma represa em uma nascente localizada em Paragominas, zona rural deste município. Em vistoria realizada em 15 de setembro de 2017, confirmou-se a existência da referida represa, construída na propriedade do requerido sem a devida autorização legal. A obra ilegal teria configurado dano ambiental e, adicionalmente, prejudicado o acesso à água pelos demais moradores da localidade.

Intimado a se manifestar no Procedimento Administrativo, o Sr. Fernando Machado da Silva teria admitido ser o proprietário do imóvel e confirmado ter realizado o represamento da única nascente da região para atender a necessidades pessoais e ainda teria declarado que jamais obteve qualquer tipo de licença ou autorização dos órgãos competentes para a construção da barragem. Dessa forma, a apuração teria demonstrado que a intervenção ocorreu em Área de Preservação Permanente (APP), causando prejuízos como a eutrofização, o agravamento da estiagem e a drástica diminuição do fluxo hídrico, com severos impactos sobre a fauna e a flora locais.

Diante disto, o
Parquet
requereu em sua exordial o deferimento de tutela antecipada para determinar que o Sr. Fernando Machado realizasse a imediata demolição da barragem irregular em sua propriedade, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, a total procedência dos pedidos para confirmar a tutela de urgência e condenar o requerido na obrigação de fazer, consistente na reparação integral dos danos ambientais causados, a serem quantificados em liquidação de sentença e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em valor a ser arbitrado pelo Juízo competente.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu a liminar requerida, mas determinou para que seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imposição de multa por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mesmo citado (Id nº

27406930 - Pág. 2), o Sr. Fernando Machado deixou de oferecer contestação. Em apreciação dos autos, o Juízo constatou tal fato e proferiu Decisão Interlocutória na qual decretou a revelia do requerido, conforme Id nº 27406940.

Em apreciação do mérito, o Juízo determinou o julgamento antecipado do mérito, assim, proferiu sentença na qual julgou procedente a demanda para condenar em danos materiais o requerido, devendo em fase de liquidação de sentença ser arbitrado o referido valor em pecúnia, bem como em danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Sr. Fernando Machado interpôs o presente recurso de Apelação Cível para aduzir em suas razões recursais, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciaria, em razão do recorrente ser pessoa hipossuficiente na acepção jurídica do termo, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais e demais despesas sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua família.

Argumenta que o ponto central da sentença combatida reside na imposição de uma pesada indenização pecuniária. Contudo, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), em seu art. 4º, VII, estabelece que a reparação do dano ambiental deve visar, prioritariamente, a recuperação da área degradada. A restauração natural (
in specie
) é a modalidade ideal e preferencial de reparação, alinhada ao comando do art. 225, §2º, da Constituição Federal, que exige a efetiva recomposição do ambiente afetado.

Aduz que a indenização em dinheiro, por sua vez, possui caráter subsidiário. Ela só deve ser aplicada quando a restauração fática ou técnica da área for inviável. Dessa forma, a jurisprudência pátria teria consolidado o entendimento de que, sendo possível a completa e imediata restauração do meio ambiente ao seu estado original, não haveria que se falar em indenização pecuniária cumulativa, pois o objetivo maior da legislação é a reparação direta do ecossistema, e não a mera compensação financeira. Assim, a condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Fundo de Reparação do Meio Ambiente se mostraria inadequada, pois a medida que melhor atende ao espírito da lei é a imposição de uma obrigação de fazer, consistente na efetiva recuperação da área, caso se comprove sua real necessidade.

Defende que o
quantum
indenizatório não obedece ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em razão do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais coletivos revelar-se absolutamente desproporcional à realidade dos fatos e à capacidade econômica do apelante, conforme o art. 944 do Código Civil que prevê a medição da indenização pela extensão do dano. Logo, infere-se que a partir dos autos o suposto dano era mínimo e a fiscalização identificou uma contenção no córrego causada por um simples acúmulo de detritos que, no próprio ato da vistoria, foi removido, permitindo que a água voltasse a fluir normalmente em seu leito, portanto, defende que não houve o dano ambiental de grande vulto ou de difícil reparação que justifique uma sanção tão severa.

Ante o exposto, o recorrente requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária, e no mérito a reforma da sentença para julgar improcedente a condenação em danos morais coletivos, determinando que a reparação se dê, caso necessária, por meio da obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor da condenação para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso para alegar que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
está fundamentada em um sólido conjunto probatório e em uma correta aplicação do direito. A materialidade do dano ambiental restou inequivocamente comprovada pelo Auto de Constatação nº 11, que atestou a existência de uma grande escavação próxima a uma nascente, a construção de uma represa e de um tanque para piscicultura diretamente no leito do córrego, tudo realizado em Área de Preservação Permanente (APP) sem qualquer licença ou autorização ambiental, bem como o apelante, embora devidamente citado, não compareceu à audiência nem apresentou defesa, resultando na decretação de sua revelia.

Outrossim, ainda alega que o Apelante constrói sua tese recursal sobre premissas equivocadas, as quais não encontram amparo na legislação nem na jurisprudência dos Tribunais Superiores, em razão do argumento de que a reparação natural da área degradada excluiria a indenização pecuniária inflige diretamente a Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que afastaria a tese da cumulação configurar
bis in idem
, pois a indenização visa reparar os efeitos remanescentes e transitórios do dano, como a privação do uso do bem pela coletividade e os benefícios econômicos ilegalmente auferidos pelo infrator.

Da mesma forma, ainda sustenta que a degradação ambiental em APP, como no caso em tela, ultrapassa a esfera individual e atinge toda a coletividade, configurando o dano moral coletivo indenizável. Trata-se de uma lesão a um direito difuso fundamental — o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja ofensa gera um dever de reparação que possui também caráter pedagógico e punitivo.

De outra ponta, o valor arbitrado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à necessidade de desestimular práticas semelhantes. A alegada hipossuficiência do apelante, além de não ter sido comprovada nos autos, é contradita pelo fato de que ele é proprietário rural e desenvolve atividades econômicas na área, como criação de gado e piscicultura, demonstrando capacidade financeira para arcar com a sanção.

Recebi o recurso no duplo efeito (id n.º 27485557).

Instado a se manifestar na condição de
custo legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO DR. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, declarando não possuir recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, nos termos do Art. 98,
caput
do Código de Processo Civil.

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A Constituição Federal, em seu Art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no Art. 99, § 3º, uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Trata-se, contudo, de uma presunção
iuris tantum
(relativa), que pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, conforme o §2º do mesmo artigo.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No presente caso, a parte apelante encontra-se assistida pela Defensoria Pública do Estado, órgão constitucionalmente incumbido da orientação jurídica e defesa dos necessitados, o que representa um forte indício de sua condição de hipossuficiência econômica.

Instado a se manifestar, o Ministério Público não logrou êxito em apresentar provas ou elementos concretos que pudesse contrariar a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada. O ônus de desconstituir tal presunção recai sobre a parte que a impugna, não sendo suficiente para tal a mera alegação genérica de capacidade financeira.

Ressalte-se, por oportuno, que a atuação da Defensoria Pública, embora seja um relevante indicativo da condição de necessitado, não confere, de forma automática e absoluta, o direito à gratuidade da justiça. O benefício destina-se à pessoa da parte, e não ao seu representante, cabendo sempre ao magistrado a análise da situação fática e documental para aferir o real preenchimento dos requisitos legais, evitando a concessão indiscriminada do benefício.

Contudo, à míngua de provas em sentido contrário e considerando os indícios presentes nos autos, a presunção de hipossuficiência da parte autora se mantém hígida.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

DO MÉRITO

A controvérsia central do recurso cinge-se a dois pontos: (i) a possibilidade de cumulação da reparação
in natura
do dano ambiental com a indenização pecuniária (dano material e moral); e (ii) a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais coletivos.

1)

Da Materialidade do Dano, da Responsabilidade Objetiva e da Cumulatividade das Reparações

A materialidade do dano ambiental é incontroversa. O Auto de Constatação e as fotografias acostadas aos autos não deixam dúvidas sobre a intervenção danosa em nascente e leito de córrego, classificados como Área de Preservação Permanente (APP), para a construção de uma represa e um tanque de piscicultura, visando à exploração econômica privada. A alegação recursal de "dano mínimo" é frontalmente refutada pela descrição de uma "grande escavação" e pelas estruturas de represamento, que configuram significativa degradação ambiental.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, conforme preceituam o art. 225, § 3º, da Constituição Federal e o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Desse modo, o poluidor responde independentemente da aferição de culpa, sendo suficiente a demonstração da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, elementos inequivocamente presentes no caso. Ressalta-se, ainda, que a pretensão de reparação de dano ambiental é imprescritível, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) nº 654.833 na qual originou o Tema de Repercussão Geral nº 999, nos seguintes moldes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário.

Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

(RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020) (grifo)

O apelante defende que a recuperação da área degradada deveria excluir a indenização pecuniária. Tal tese, contudo, contraria a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. O princípio da reparação integral do dano ambiental (
restitutio in integrum
) exige não apenas o restabelecimento do bem lesado ao seu estado anterior (obrigação de fazer), mas também a compensação pela privação temporária de suas funções ecológicas (dano interino) e pelos danos cuja recuperação plena é inviável (dano residual).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento, senão vejamos:

Súmula 629/STJ:
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

A lógica subjacente a essa súmula é a de que as obrigações possuem naturezas distintas e complementares, não configurando
bis in idem
. A obrigação de fazer visa à restauração do estado anterior da área (
restitutio in integrum
), recuperando o equilíbrio ecológico. Já a indenização pecuniária visa a compensar o dano material residual ou interino, entendido como aquele que persiste mesmo após a recuperação da área, ou o dano ocorrido durante o período em que a coletividade ficou privada do bem ambiental, e o dano moral coletivo, conceituado como a ofensa a valores imateriais da comunidade, como o direito a um meio ambiente sadio e a sensação de violação e impotência diante da degradação.

Portanto, a condenação para recuperar a área (já determinada em liminar) não afasta o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais causados pela conduta ilícita, estando a sentença em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico.

2)

Do Dano Moral Coletivo e da Razoabilidade do Quantum Indenizatório

Em uma Ação Civil Pública, a análise dos danos morais revela duas facetas distintas, embora interligadas: os danos morais coletivos e os danos morais individuais, também denominados homogêneos quando considerados em sua dimensão coletiva. A distinção entre eles reside fundamentalmente na natureza do bem jurídico lesado e no destino da reparação pecuniária.

Os danos morais coletivos transcendem a esfera individual, consubstanciando-se na lesão a direitos e interesses de natureza transindividual, ou seja, aqueles que pertencem a uma coletividade indeterminada ou indeterminável de indivíduos, ligados por uma circunstância de fato. Não se confundem com a somatória de danos individuais, mas sim com a ofensa a valores e bens jurídicos compartilhados pela sociedade como um todo. Estes valores podem englobar a dignidade da pessoa humana em sua dimensão coletiva, a proteção do meio ambiente, a defesa da saúde pública, a preservação do patrimônio histórico e cultural, a honra de grupos sociais específicos, entre outros.

A caracterização do dano moral coletivo exige que a conduta lesiva perpetrada pelo agente possua um grau significativo de reprovabilidade e que sua repercussão social seja ampla, a ponto de gerar um sentimento de repulsa e indignação na consciência coletiva. Não basta, portanto, a mera infringência de uma norma legal ou contratual; é necessário que o ato ilícito atinja um patamar de gravidade tal que viole os alicerces éticos e os valores fundamentais da sociedade em si considerada.

A finalidade da reparação do dano moral coletivo não se restringe à compensação da dor ou do sofrimento individual, uma vez que o bem lesado é de natureza transindividual. Sua função primordial é punir o agente causador da lesão, com o intuito de dissuadir a repetição de condutas semelhantes, e proporcionar uma compensação indireta à coletividade lesada. Os valores da indenização, nesse contexto, não se destinam a indivíduos específicos, mas são direcionados a fundos públicos, como o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados previsto na Lei da Ação Civil Pública, ou a entidades com atuação na defesa dos interesses difusos e coletivos, sendo revertidos em prol da sociedade como um todo, por meio de ações e projetos que visem à recomposição do bem jurídico lesado ou ao benefício da coletividade.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pela caracterização do dano moral coletivo como a lesão à esfera extrapatrimonial de uma determinada comunidade, manifesta-se quando uma conduta agride de maneira flagrantemente injusta e intolerável a ordem jurídica e os valores éticos fundamentais da sociedade em sua totalidade, provocando repulsa e indignação na consciência coletiva.

No ordenamento jurídico brasileiro, essa modalidade de dano, que atinge interesses e direitos de natureza transindividual, encontra amparo legal nos arts. 1º da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como no art. 944 do Código Civil (CC).

Nesse sentido, o Enunciado n.º 456 da V Jornada de Direito Civil estabelece:

A expressão 'dano' no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas
.

Destarte, para que se configure a condenação por dano moral coletivo, é imprescindível que o ato antijurídico praticado alcance um elevado grau de reprovabilidade e extrapole os limites do individualismo, afetando, em razão de sua gravidade e repercussão, o núcleo essencial dos valores sociais. Consequentemente, a mera infração à lei ou ao contrato não se mostra suficiente para sua caracterização.

Ademais, na perspectiva de Xisto Tiago de Medeiros Neto,

"(...) no tempo presente, o reconhecimento e a efetiva reparação dos danos morais coletivos, em decorrência da violação do ordenamento jurídico e da ofensa a valores e bens mais elevados do agrupamento social, deve resultar no sancionamento eficaz do ofensor, com desestímulo a novas lesões, além de assegurar destinação adequada e específica da parcela da condenação, em prol da coletividade afetada ou comunidade na qual se insira, direta ou indiretamente".(MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. O Dano Moral Coletivo e a Sua Reparação. In: Revista Eletrônica do TRT da 9ª Região - Dano Moral Coletivo, v. 4, n. 38, Mar./2015, pág. 35)

Dessa forma, é inegável que o dano moral coletivo desempenha funções cruciais – dissuasória (prevenção de condutas antissociais), sancionatório-pedagógica (punição do ato ilícito) e compensatória (reversão da indenização em benefício da própria comunidade, direta ou indiretamente) –, que se revelam essenciais para a preservação do sentimento coletivo de dignidade e de solidariedade humanas. Contudo, para evitar seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

Com efeito, como pertinentemente salientou o Ministro Raul Araújo,

"(...) a condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais. Assim, seu reconhecimento deve se limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores" (REsp nº 1.303.014/RS, Quarta Turma, DJe 26/5/2015 - grifou-se).

Colaciono a farda jurisprudência do STJ para caracterizar o dano moral coletivo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. FALTA DE COBERTURA DE LENTES INTRAOCULARES. CONTRATOS ANTIGOS E NÃO ADAPTADOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA RAZOÁVEL. ENTENDIMENTO JURÍDICO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. TECNOLOGIA MÉDICA E TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. EVOLUÇÃO. OMISSÃO DA ANS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS USUÁRIOS. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. RESSARCIMENTO AO SUS. AFASTAMENTO. OBSERVÂNCIA DE DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o reconhecimento, em ação civil pública, da abusividade de cláusula de plano de saúde que afastava a cobertura de próteses (lentes intraoculares) ligadas à cirurgia de catarata (facectomia) em contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998 enseja também a condenação por dano moral coletivo.

2. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

3. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

4. Na hipótese dos autos, até o início de 2008 havia dúvida jurídica razoável quanto à abusividade da negativa de cobertura das próteses ligadas à facectomia nos contratos de assistência à saúde anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998, somente superada com a revisão de entendimento da ANS sobre o tema, de forma que a operadora, ao ter optado pela restrição contratual, não incorreu em nenhuma prática socialmente execrável; tampouco foi atingida, de modo injustificável, a esfera moral da comunidade. Descaracterização, portanto, do dano moral coletivo: não houve intenção deliberada da demandada em violar o ordenamento jurídico com vistas a obter lucros predatórios em detrimento dos interesses transindividuais dos usuários de plano de saúde.

5. Não há necessidade de condenação da ANS à obrigação de fazer consistente na elaboração de um plano de ação que garanta efetividade ao julgado. Após 15/2/2008 (177ª Reunião da Diretoria Colegiada), nenhuma operadora de plano de saúde pode mais recusar, para os contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998, a cobertura de próteses (lentes intraoculares) ligadas à cirurgia de catarata (facectomia). Logo, as operadoras já terão que se adaptar à novel determinação da agência reguladora, podendo o próprio usuário exercer o controle subsidiariamente.

6. Na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal (art. 21 da Lei nº 4.717/1965), adotando-se também tal lapso na respectiva execução, a teor da Súmula nº 150/STF. A lacuna da Lei nº 7.347/1985 é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do microssistema de proteção dos interesses transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar os prazos do Código Civil, mesmo na tutela de direitos individuais homogêneos (pretensão de reembolso dos usuários de plano de saúde que foram obrigados a custear lentes intraoculares para a realização de cirurgias de catarata).

Precedentes.

7. Não há falar em ressarcimento ao SUS (art. 32 da Lei nº 9.656/1998) quanto aos custos de implante das lentes intraoculares de usuários que procuraram a Saúde Pública para realizar a cirurgia de catarata, visto que as operadoras de plano de saúde não podem ser sancionadas por seguirem diretrizes da própria Administração.

Somente após a revisão de entendimento da ANS a respeito da legalidade da cláusula que afastava a cobertura de próteses ligadas à facectomia em contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998 é que poderá ser cobrado da operadora o reembolso pelas despesas feitas a esse título no SUS, e segundo normas expedidas pelo próprio ente governamental regulador.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.473.846/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE AÉREO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FORMULÁRIO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. É inviável o ajuizamento de ação civil pública para condenar certa companhia aérea a cumprir o dever de informar os passageiros acerca de atrasos e cancelamentos de vôos, seguindo forma única e detalhada, sem levar em conta a generalidade de casos e sem amparo em norma específica, apenas com suporte no dever geral de prestar informações contido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em ultima ratio, seus valores primordiais. Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve se limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.

3. No caso concreto, não restou configurada a grave ofensa à moralidade pública a ensejar o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.303.014/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 26/5/2015.)

A degradação de Área de Preservação Permanente, especialmente de nascentes, viola o direito difuso da coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, configurando o dano moral coletivo
in re ipsa
, ou seja, de natureza presumida. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a agressão a um bem ambiental de uso comum do povo gera, por si só, o dever de indenizar extra patrimonialmente a coletividade:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.

1. O dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferido a partir de critérios objetivos e in re ipsa, não se vinculando à análise subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social específico.

2. Superação da aplicação da Súmula 7 do STJ aos casos de dano moral coletivo ambiental, representando evolução jurisprudencial no entendimento da Primeira Turma.

3. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido.

(AgInt no AREsp n. 2.699.877/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifo)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS MORAIS COLETIVOS. PRESUNÇÃO DIANTE DE ILICITUDES COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EXPROPRIADOS PELOS DANOS AMBIENTAIS ANTERIORES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A responsabilidade ambiental é solidária entre os proprietários atuais e passados, sendo irrelevante a intercorrência de desapropriação direta no ínterim. Precedentes.

2. Os danos morais coletivos são presumidos ante a comprovação das condutas ilícitas. No caso de direito ambiental, verificada de forma inequívoca a ocorrência de danos ambientais, a reparação coletiva se impõe, inclusive no que diz respeito a danos interinos.

Precedentes.

3. A comercialização ilícita de lotes de impossível regularização, sem a infraestrutura necessária, em fracionamento ilegal de imóvel, com a criação de loteamento irregular, viola direitos básicos dos consumidores e enseja a condenação correspondente dos danos pelo loteador.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.975.305/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) (grifo)

Neste sentido, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), fixado a título de indenização, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A alegada hipossuficiência do apelante, embora relevante, deve ser sopesada com o fato de que, apesar da renda modesta, é proprietário de imóvel rural onde desenvolve atividade econômica e figura como sócio de pessoa jurídica.

A conduta é de extrema gravidade, pois o represamento de uma nascente compromete todo o curso d'água a jusante, com potencial para afetar o ecossistema local e o abastecimento de outras comunidades. O valor fixado cumpre, assim, a dupla função da sanção: compensatória e, principalmente, punitivo-pedagógica, a fim de desestimular a prática de novos ilícitos ambientais. A redução para o patamar de R$ 10.000,00 tornaria a condenação inócua e desproporcional à lesão causada.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre Dano Moral Coletivo em matéria ambiental:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por proprietário de imóvel rural contra sentença proferida em Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao meio ambiente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em virtude do desmatamento de 101 hectares de floresta nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. O autor foi condenado ao reflorestamento da área degradada e ao pagamento de indenização pecuniária, sob o fundamento de responsabilidade civil objetiva ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo da Comarca de Rondon do Pará para processar e julgar a ação, à luz da alegação de que o dano ocorreu em município diverso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil ambiental, especialmente autoria, nexo causal, legitimidade da cumulação dos pedidos de obrigação de fazer e indenização, e adequação do valor fixado a título de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial para ações civis públicas ambientais é fixada em função do local do dano, conforme o art. 2º da Lei nº 7.347/85, e visa à máxima efetividade da tutela jurisdicional ambiental, não se afastando pela eventual repercussão do dano em municípios limítrofes.

4. O conjunto probatório evidencia de forma robusta a ocorrência do desmatamento na propriedade do recorrente, o nexo de causalidade e a responsabilidade do proprietário pela reparação do dano, ainda que alegue aquisição do imóvel após a degradação.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, conforme o art. 225, § 3º, da CF/88 e o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, não exigindo prova de culpa ou dolo, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

6. É legítima a cumulação de obrigação de fazer (reflorestamento) e indenização pecuniária por dano moral coletivo, conforme entendimento do STJ (Súmula 629/STJ), não havendo bis in idem, visto que as obrigações possuem naturezas distintas e complementares, sendo necessárias à reparação integral do dano ambiental.

7. O valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo mostra-se razoável e proporcional à extensão e gravidade do dano ambiental, atendendo aos princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e da função pedagógica e compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juízo da comarca em que se materializou parte do dano ambiental é competente para processar e julgar ação civil pública, ainda que a degradação se estenda a outros municípios.

2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, recaindo sobre o proprietário do imóvel, independentemente de culpa ou do momento da aquisição, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

3. Admite-se a cumulação de obrigação de fazer (recuperação ambiental) e indenização pecuniária por dano moral coletivo em razão de degradação ambiental relevante, sem que haja bis in idem.

4. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar a extensão do dano, a função pedagógica e compensatória, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 2º, 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.347/85, arts. 2º e 13; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/09/2023; STJ, REsp n. 1.539.056/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/05/2021; STJ, AgInt no REsp 2078222/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001238-33.2009.8.14.0015, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02/05/2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0004783-52.2017.8.14.0138, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 20/11/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002107-82.2018.8.14.0046 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PROVOCADA POR PROCESSO INDUSTRIAL EM ZONA URBANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da empresa Caiba Indústria e Comércio S.A. e do Município de Óbidos, diante da instalação de indústria de beneficiamento de castanhas em área urbana e da emissão de resíduos atmosféricos poluentes, afetando áreas residenciais e escolares. Sentença que determinou medidas de controle ambiental, remanejamento da planta industrial e condenação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a empresa recorrente é responsável por danos ambientais decorrentes da emissão de poluentes em zona urbana; (II) se o Município incorreu em omissão administrativa na fiscalização e ordenamento territorial; (III) se é legítima a atuação do Ministério Público; (IV) se é cabível a condenação por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade ambiental é objetiva e independe de culpa, bastando a comprovação do nexo entre a atividade exercida e o dano causado ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

4. A legitimidade do Ministério Público para propor Ações Civis Públicas Ambientais é assegurada pela Constituição Federal (art. 129, III) e pela Lei nº 7.347/85.

5. A existência de licenciamento ambiental não afasta a obrigação de reparação de danos ambientais causados, conforme a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

6. Comprovada a omissão do Município quanto à destinação de áreas industriais e à fiscalização da atividade irregular, mostra-se legítima a imposição de obrigação de fazer.

7. Caracterizado o dano moral coletivo diante da violação a direito fundamental difuso da coletividade ao meio ambiente equilibrado, sendo adequada a condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002225-91.2018.8.14.0035 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 )

Portanto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou em sua sentença a legislação e a jurisprudência aplicável à época dos fatos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para manter a sentença inalterada por seus próprios dispositivos, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

De
termino a concessão da gratuidade judiciária ao Sr. Fernando Machado Da Silva para determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais, ante sua presunção de pobreza, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 99, §3º do Código De Processo Civil (CPC).

Sem condenação em honorários.

É o voto.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos,

Relator

Belém, 13/08/2025